Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. PERSEGUIÇÃO (STALKING). ART. 147-A DO CP. ATOS PRATICADOS POR MEIO DE CORREIO ELETRÔNICO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. LOCAL EM QUE A VÍTIMA TEM CONHECIMENTO DO CONTEÚDO DAS MENSAGENS.
1. O crime de perseguição é de natureza formal, se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento das ameaças ou em que é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.
2. O suposto crime de perseguição foi praticado por meio de mensagens enviadas ao correio eletrônico da vítima, que somente teve ciência do conteúdo em sua residência localizada em Águas Claras, sendo este o local de consumação do delito.
3. Conflito julgado procedente para declarar competente o Juízo suscitado.